Tribunal: TJPA
Processo: 0006858-34.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006858-34.2017.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE NILTON DA CRUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETROATIVIDADE NO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por Policial Militar, pleiteando o pagamento de valores retroativos a título de Adicional de Inatividade, referente ao período entre a data de sua agregação (25/09/2014) e a efetiva transferência para a reserva remunerada. Alegação de prejuízo financeiro em razão da demora na expedição da portaria de transferência. Decisão monocrática anterior que negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Policial Militar faz jus ao recebimento dos valores retroativos do Adicional de Inatividade em função da demora no processo de transferência para a reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Adicional de Inatividade é assegurado pela Lei 4.491/1973 e pelo Decreto nº 4.439/86, que estabelecem o direito ao percentual de 35% dos vencimentos após 30 anos de serviço. O autor comprovou o valor do adicional, que seria de R$ 1.363,94.

4. Houve demora de 46 meses na conclusão do processo administrativo, causando prejuízo financeiro ao agravado. O princípio da moralidade e eficiência administrativa foi violado.

5. A jurisprudência do STJ reforça que a reiteração dos mesmos argumentos sem inovação não justifica a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O Policial Militar tem direito ao recebimento do Adicional de Inatividade após o período de agregação, quando comprovada demora excessiva no processo de transferência para a reserva remunerada.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 4.491/1973, art. 83; Decreto 4.439/86, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006858-34.2017.8.14.0051

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

AGRAVADO:
JOSÉ NILTON DA CRUZ SILVA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18080173)

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, em face da Decisão monocrática de ID n. 17967497, que NEGOU provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Alega o Agravante que o Agravado estava na folha de ativos, portanto, continuou recebendo sua remuneração até o processamento da inativação, inclusive com parcelas que não compõem a inatividade como: auxílio-moradia, auxílio- alimentação e abono salarial. Nesse sentido, não existe valores retroativos a receber.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente Agravo Interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática negou provimento à apelação.

Ausente as Contrarrazões. (ID n. 18537082)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, diante do direito do autor ao recebimento dos valores retroativos, em razão da demora na expedição de portaria de transferência da ativa para a reserva remunerada.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17967497):

“Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “a quo”, a qual reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores retroativos, em razão da demora na expedição de portaria de transferência da ativa para a reserva remunerada.

Afirma, ainda, que tendo o militar recebido sua remuneração normal durante todo o processo, visto que restou como servidor ativo enquanto aguardava sua transferência para a reserva remunerada, este gozava de parcelas que não iriam compor sua remuneração quando da inatividade, a exemplo do auxílio-moradia, auxílio-alimentação e abono salarial.

Nesse sentido, aduz que o recebimento de retroativos representaria uma verdadeira situação de enriquecimento sem causa, sendo este vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colhe-se da inicial que se trata de ação ordinária ajuizada por servidor aposentado no cargo de Policial Militar, com a finalidade de obrigar o IGEPREV a expedir a portaria referente a sua aposentadoria, bem como a pagar retroativos a partir 25/09/2014, data em que foi agregado, aguardando sua transferência para a reserva remunerada, até a data da efetiva concessão da reserva remunerada.

Assim, foi proferida sentença em 01/10/2019 julgando procedente o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, determinando que o IGEPREV conclua o processo administrativo de aposentadoria do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de incidir em litigância de má-fé e crime de desobediência; bem como proceda ao pagamento das verbas atinentes à reserva remunerada de forma retroativa.

Ora, em primeiro momento faz-se necessário analisar a Lei 4.491/1973, que versa sobre o Adicional de Inatividade, mais especificamente seu art. 83, in verbis:

“Art. 83 - A remuneração do policial-militar na inatividade, na reserva remunerada ou reformado, compreende:

(...)

3 - Adicional de inatividade.

Art. 100 - O Adicional de Inatividade mencionado no artigo 83 é calculado mensalmente sobre o respectivo provento e em função da soma do tempo de serviço efetivamente prestado, com os acréscimos assegurados na legislação em vigor, para esse fim, nas seguintes condições: (...)”.

Ademais, importante observar o art. 1º, II do Decreto nº 4.439/86, que altera os valores do adicional de inatividade da PMPA:

Decreto nº 4.439/86 (altera os valores do adicional de inatividade da PMPA)

Art. 1º - O adicional de inatividade de que trata o artigo 100 da Lei nº 4491, de 28 de novembro de 1973, alterada pela Lei nº 5051, de 07 de dezembro de 1982 e com base no que dispõe o artigo 9º da Lei nº 5022, de 05 de abril de 1982, passa a ser devido nos percentuais abaixo indicados:

II – trinta e cinco por cento (35%) quando o tempo computado for de trinta (30) anos;

Do dispositivo supracitado infere-se que, o Policial Militar com 30 anos de serviço, ao ser transferido para a reserva remunerada tem direito ao recebimento do Adicional de Inatividade, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do militar, o que equivale, conforme especificado pelo autor no documento de ID n. 9486527, ao valor de R$ 1.363,94 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Nesse contexto, observa-se que, em razão da extrema demora para a conclusão do processo administrativo, qual seja 46 (quarenta e seis) meses, houve prejuízo financeiro ao apelado, visto que este deixou de receber o adicional ao qual tem direito.

Em última análise, é clara a falta de embasamento do Apelante, visto ser incontroversa a demora irrazoável no procedimento de transferência do aposentado para a reserva remunerada, o que maculou vários princípios constitucionais como os da moralidade, eficiência e legalidade, assim como o direito do apelado ao recebimento do Adicional de Inatividade.

Nesse sentido, o apelante deixou de demonstrar, de maneira contundente, os motivos que ensejam a reforma da Sentença, uma vez que esta se encontra em pleno acordo com a legislação estadual.

Dessa maneira, resta comprovado o direito do servidor ao recebimento do adicional de inatividade, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da totalidade de seus vencimentos, em conformidade com a Lei Estadual, não existindo, portanto, razão para que se proceda à reforma da Sentença.

O mesmo entendimento pode ser observado nos julgados abaixo, vejamos:

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DEMORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS DO ADICIONAL DE INATIVIDADE A PARTIR DO 91º DIA. RESGUARDADO O DIREITO DO IGEPREV EM REALIZAR A COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS INCOMPATIVEIS COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o IGEPREV, ora apelado, a ressarcir possíveis perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído. 2- No presente caso, o pedido de transferência para a reserva remunerada por promo&ccedil;ão encontra-se datado de 07/04/2016, porém não houve análise por parte da Administração Pública até 16/10/2017, passando a receber os proventos da reserva remunerada somente em de 2018, portanto, mais de 18 (dezoito) meses do início do processo de reserva. De acordo com o art. 323 da CF do Estado do Pará, o direito a passagem para reservada remunerada deve ser computado após o nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de transferência para a reserva. Assim, o autor deve receber a diferença entre a remuneração recebida como se na ativa estivesse e os proventos de inatividade, desse período. 3- Ressalte-se que a sentença recorrida, resguardou possível direito do Apelante/Requerido à compensação de valores com as verbas recebidas referentes aos militares na ativa e que seriam incompatíveis com a reserva remunerada, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Portanto, não há motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos. 4- Quanto a irresignação do Apelante acerca da indenização por danos morais, verifico a ausência de interesse processual, considerando que não há condenação relativa a danos morais. 5 – Apelação cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, conforme o voto da Relatora. Belém, data de registros no sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0836218-70.2018.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RESERVA REMUNERADA. ENQUADRAMENTO CORRETO. DEMORA NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS REFERÊNCIAS. ESTADO DO PARANÁ QUE DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DO RETROATIVO. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0044739- 83.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 14.09.2018)

(TJ-PR - RI: 00447398320178160182 PR 0044739-83.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2018)

Nessa esteira de raciocínio, há de ser mantida incólume a sentença vergastada, uma vez ser evidente o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos, estando este em plena consonância com a Lei Estadual 4.491/1973.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a Sentença em todos os seus termos.”

No caso em tela, trata de um Policial Militar que pleiteia o pagamento dos retroativos a partir 25/09/2014, data em que foi agregado, aguardando sua transferência para a reserva remunerada, até a data da efetiva concessão da reserva remunerada.

Pois bem.

A Lei 4.491/1973 e o art. 1º, II do Decreto nº 4.439/86 versam sobre o Adicional de Inatividade.
In verbis
:

“Art. 83 - A remuneração do policial-militar na inatividade, na reserva remunerada ou reformado, compreende:

(...)

3 - Adicional de inatividade.

Art. 100 - O Adicional de Inatividade mencionado no artigo 83 é calculado mensalmente sobre o respectivo provento e em função da soma do tempo de serviço efetivamente prestado, com os acréscimos assegurados na legislação em vigor, para esse fim, nas seguintes condições: (...)”.

Decreto nº 4.439/86 (altera os valores do adicional de inatividade da PMPA)

“Art. 1º - O adicional de inatividade de que trata o artigo 100 da Lei nº 4491, de 28 de novembro de 1973, alterada pela Lei nº 5051, de 07 de dezembro de 1982 e com base no que dispõe o artigo 9º da Lei nº 5022, de 05 de abril de 1982, passa a ser devido nos percentuais abaixo indicados:

II – Trinta e cinco por cento (35%) quando o tempo computado for de trinta (30) anos;”

Portanto, o Policial Militar transferido para a reserva remunerada tem direito ao Adicional de Inatividade equivalente a 35% de seus vencimentos após 30 anos de serviço. No caso em análise, o autor comprovou que o valor desse adicional seria de R$ 1.363,94 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) conforme documento de ID 9486527.

Diante da demora excessiva injustificável de 46 meses na conclusão do processo administrativo, houve prejuízo financeiro para o Agravado, que deixou de receber o Adicional a que tinha direito.

No mesmo sentido, a demora excessiva violou princípios constitucionais como o da eficiência e legalidade, posto que, de acordo com o inciso LXXVIII do Art. 5 º da Carta Magna, são assegurados a todos, seja no o âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17897337, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024